Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715281-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D e ENEL BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (id. 122351238)[1], que, nos autos do processo de conhecimento no 0713860-86.2022.8.07.0001, movido em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizado por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em face de ESTADO DE GOIÁS, partes devidamente qualificadas. O juízo da 7a Vara de Brasília é incompetente para conhecimento e julgamento do feito. Explico. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea a, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Trata-se de lei especial não podendo as partes eleger foro que desconsidere o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do foro eleito entre as partes. Desse modo, reconheço de ofício a incompetência absoluta deste Juízo, para processar e julgar a demanda e, assim, declino da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás, para onde os autos deverão ser remetidos, com as cautelas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (id. 35292629), as empresas agravantes defendem, inicialmente, o cabimento do recurso com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Narram que a demanda originária tem por objetivo a declaração de nulidade de ato administrativo praticado pelo ente federado, sublinhando que o contrato estabelecido entre as partes elege o foro de Brasília-DF para a solução de eventuais controvérsias. Pontuam que o ESTADO DE GOIÁS não possui foro privilegiado, estando submetido às regras gerais de fixação de competência territorial, portanto, relativa, ainda que exista norma estadual estabelecendo vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública. Destacam que este seria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula de no 206, de maneira que não haveria irregularidade na cláusula de eleição de foro estabelecida livremente no contrato, a qual, segundo sua tese, somente poderia ser reconhecida com a demonstração de abusividade, o que também estaria em consonância com a Súmula de no 335 do Supremo Tribunal Federal. Esclarecem que a relação jurídica controvertida não foi estabelecida por adesão, não havendo parte juridicamente hipossuficiente, desequilíbrio econômico ou mesmo dificuldade de acesso à Justiça por qualquer dos litigantes. Contestam a presunção de que a eleição do foro de Brasília-DF teria por objetivo proporcionar às partes economia no recolhimento de custas judiciais, pontuando que não consta dos autos qualquer elemento evidenciando a diferença dos valores estabelecidos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Pontuam que, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não haveria ilegalidade ou violação ao Pacto Federativo na hipótese de o Poder Judiciário de um ente federado processar e julgar ações que envolvam outro ente político, não podendo, segundo a tese recursal, a lei de organização judiciária local prevalecer sobre lei federal. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, destacam que a imediata remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás poderia ensejar atos processuais inúteis, antes a possibilidade de serem anulados quando do julgamento do mérito recursal. Colacionam julgados e, ao final, pedem que a eficácia da decisão agravada seja suspensa até o julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado. No mérito, requerem o provimento de seu recurso para que a cláusula de eleição de foro seja declarada válida, fixando-se a competência da 7a Vara Cível de Brasília. Preparo (id. 35292633). É o relatório. Decido. À primeira vista, entendo como cabível o agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 988), que autoriza o manejamento desta espécie recursal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, como no caso dos autos. Quanto ao pedido de natureza liminar, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma adjetiva, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau entendeu que a presença do ESTADO DE GOIÁS no polo passivo da demanda atrairia a competência das Varas da Fazenda Pública Estadual em razão de disposição da lei de organização judiciária daquele ente federado, invalidando cláusula de eleição de fora estabelecida em contrato. Ao menos em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que decidida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro Juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, diante da possibilidade de ordem de retorno. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora